Tribunal: STF
Processo: RE 1248742
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamentos. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 6º, 194, 196 e 197 da Constituição Federal. Afirma demonstradas a necessidade do fármaco pleiteado e a hipossuficiência. Discorre sobre o direito à saúde. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
     Colho do acórdão o seguinte trecho:
    Em tal contexto não é possível concluir pela ineficácia das alternativas padronizadas no SUS, tampouco que o uso de brometo de tiotrópio seja imprescindível para o tratamento da parte autora. Reforço: não há indícios de ocorrências urgentes ou de emergências no prontuário e, em contrapartida, os hábitos mantidos pela parte autora dificultam os resultados do tratamento. 
    Por fim, como defende a União, há alternativas padronizadas que ainda não foram utilizadas pela parte autora, com destaque para brometo de ipatróprio, que é também um broncodilatador anticolinérgico, diferenciando-se do brometo de tiotóprio apenas pelo tempo de ação - curta para aquele, longa ação para este segundo. 
    A cobertura proporcionada pelo Estado é padronizada visando atender a coletividade. A alteração daquela deve ser justificada e, para tanto, exige-se que a medicação pleiteada seja imprescindível e, em contrapartida, que aquela fornecida pelo SUS não seja eficaz. 
    Havendo tratamento padronizado no âmbito do SUS, do qual a parte autora ainda não fez uso e sequer sabe sobre os resultados ou eventuais efeitos colaterais, entendo que o direito à saúde não lhe garante escolher outra alternativa às expensas não apenas dos cofres públicos, mas com reflexos diretos sobre o direito da coletividade. 
    O direito à saúde não importa em garantir o melhor tratamento dentre todos os disponíveis - ou o tratamento de escolha do médico assistente - ; visa garantir, sim, o tratamento necessário, adequado e eficaz. Se o Estado disponibiliza tratamento suficiente, este deve ser implementado, sob pena de ferir o direito dos demais cidadãos. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao ato atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator